Tribunal: TJSP
Processo: 2169679-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169679-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
é
agravado
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169679-66.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2169679-66.2020.8.26.0000 - Porto Feliz
AGRAVANTE: PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
VOTO No 17539
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL –
CDA que indica sujeito passivo, origem e o montante da
dívida, o que afasta eventual nulidade – Sem prejuízo,
possibilidade de substituição da CDA para correção de mero
erro formal ou material – Referente a outras matérias, há
necessidade de dilação probatória – Impossibilidade de
subversão da via eleita – Decisão mantida – RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que os juros de mora e a
correção monetária foram aplicados de maneira adequada, e que a CDA não é nula. 1
Em síntese, sustenta o agravante que i) os índices
utilizados extrapolam a SELIC; ii) a CDA é nula; iii) houve aplicação de multas ilegais;
iv) não é possível a condenação de honorários advocatícios em rejeição da exceção de
pré-executividade.
Sem contraminuta (fls. 75).
É o relatório.
A insurgência não merece acolhida.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 07/12/2017
para cobrança de IPTU do exercício de 2014 e 2015.
No que tange à fundamentação legal da cobrança, é sabido
que devem ser observados os requisitos formais contidos no art. 2o, par. 5o, da Lei de
Execuções Fiscais, sob pena de nulidade das certidões de dívida ativa.
1 Valor da causa: R$6.517,14, em 13/12/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169679-66.2020.8.26.0000
3
Da análise da(s) CDA(s) encartada(s), constata-se pequeno
vício no que tange à fundamentação legal, pois não há especificação do artigo da Lei
que fundamenta a cobrança, estando disposto apenas no final da CDA: “Lei
Complementar 18, de 09 de dezembro de 1997”.
No mais, o título executivo indica sujeito passivo e o
montante da dívida, bem como há referência aos encargos incidentes, informações que,
dentre outras, bastam para que o contribuinte se inteire a respeito da cobrança, afastando
a hipótese de cerceamento de defesa: com efeito, não há nulidade sem prejuízo. Ainda,
goza a Fazenda Pública do direito de emendar ou substituir a certidão de dívida ativa,
até a prolação da sentença, para correção de erro meramente formal ou material.
TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL IPVA FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE
SÚMULA 284/STF
NULIDADE DA CDA

AUSÊNCIA
DE
DISCRIMINAÇÃO
DOS
VALORES
POR
EXERCÍCIO
E
INDIVIDUALIZAÇÃO
DO
VEÍCULO

OBRIGATORIEDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO
OU EMENDA DA CDA ATÉ A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. 1.
Aplica-se o teor da Súmula 284/STF, por deficiência na
fundamentação, quando o recorrente não apresenta razões a
sustentar alegada violação à dispositivos legais. 2. A CDA é título
formal, cujos elementos devem estar bem delineados para não
impedir a defesa do executado. 3. Hipótese dos autos em que a CDA
deixou de discriminar os valores do IPVA cobrado por exercício, bem
como de individualizar o veículo que desencadeou a presente
execução, o que prejudica a defesa do executado, que se vê tolhido de
questionar a origem, as importâncias e a forma de cálculo. 4. A
Fazenda Pública pode substituir ou emendar a Certidão de Dívida
Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do art. 2o
da Lei 6.830/80. 5. Não é possível o indeferimento da inicial do
processo executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à
exequente a oportunidade de emenda ou substituição do título. 6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169679-66.2020.8.26.0000
4
Recurso especial provido em parte. (REsp 865.643/RS, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2007,
DJ 30/11/2007, p. 424). Grifou-se.
Assim, ausente qualquer indício de mácula insanável no
nascedouro da obrigação, necessário que se confira à exequente a oportunidade de
emendar ou substituir o título executivo antes de se extinguir o feito por esse motivo,
inclusive por orientação expressa da Súmula no 392 do STJ: “A Fazenda pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução”.
Quanto à ilegalidade da cobrança de juros, correção
monetária com índices acima da taxa SELIC, tais argumentos atraem a disciplina dos
embargos à execução, uma vez que demandam dilação probatória que afaste a
presunção de legalidade dos índices utilizados pela municipalidade.
Assim, aceitar a transmutação de um instituto para outro
seria o mesmo que desvirtuar o próprio direito envolvido, tendo em vista que cada qual
tem a sua disciplina legal: os embargos do devedor, por exemplo, permitem a necessária
dilação probatória, mas pedem seja garantido o juízo.
Contudo, a seara da exceção de pré-executividade não é
uma que admite provas, senão aquelas cabais e insofismáveis, o que não se verificou na
hipótese. De fato, admitir-se, de plano, a ilegalidade dos juros e correção monetária,
sem a necessária dilação probatória, faria letra morta da presunção de certeza e liquidez
que reveste a certidão de dívida ativa.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara em julgados com as
mesmas partes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169679-66.2020.8.26.0000
5
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Exercícios de 2014 e 2015. Rejeição de
objeção de não executividade. Alegação de nulidade da
certidão de dívida ativa. Improcedência. Título executivo que
preenche os requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e do
artigo 202 do Código Tributário Nacional. Presunção de
liquidez e certeza não ilidida. Imposto predial e territorial
urbano. Exercícios de 2014 e 2015. Alegação de ilegitimidade
da aplicação do IPCA (índice nacional de preços ao
consumidor) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
para correção do débito. Insuficiência da prova documental
para análise do tema. Matéria a ser deduzida em embargos do
devedor. Recurso denegado.
(Agravo de Instrumento 2129487-91.2020.8.26.0000; Relator
(a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro de Porto Feliz - Setor de Execuções Fiscais; Data
do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Exceção de
pré-executividade IPTU dos exercícios de 2014 e 2015
Município de Porto Feliz Insurgência contra decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade
Alegação de
nulidade da CDA, nulidade da cobrança por se tratar de preço
público que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência
de indicação dos requisitos de atualização do valor venal dos
imóveis pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual é
aplicado o índice de correção, existindo dualidade na correção
de modo a ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC

Nulidade da CDA
Títulos executivos que preenchem os
requisitos necessários à composição da defesa da parte
executada - Pressupostos legais do art. 202 do CTN e do § 5o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169679-66.2020.8.26.0000
6
do art. 2o da Lei no 6.830/80 atendidos Presunção de liquidez
e certeza do título não ilidida
Validade do documento
assinado eletronicamente Demais alegações Necessidade
de produção de provas - Objeção incabível quando a
comprovação do direito alegado demandar dilação probatória
Entendimento da Súmula 393 do STJ - Presunção da
legalidade dos atos administrativos não ilidida Precedentes
desta 15a Câmara de Direito Público Decisão mantida por
outros fundamentos - Recurso não provido.
(Agravo de Instrumento 2120811-57.2020.8.26.0000; Relator
(a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Porto Feliz - Setor de Execuções Fiscais; Data
do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 03/08/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU Exercícios
de 2014 e 2015 - Nulidade da CDA Inocorrência Ausência
do termo inicial da incidência de juros e correção monetária,
indicação da forma de cálculo dos acréscimos e suas
fundamentações, bem como a discriminação dos débitos
cobrados, que não levam à extinção da execução fiscal, pois
são erros formais, com a possibilidade de substituição da CDA
Inteligência da Súmula 392 do STJ - Alegação de ilegalidade
da cobrança de correção monetária e juros, que supera os
índices aplicados pela União, taxa SELIC (que engloba juros e
correção monetária) - Matéria que não pode ser examinada em
sede de exceção de pré-executividade, pois não se trata de
matéria de ordem pública que pudesse ser reconhecida de
ofício, vinculada ao tema do excesso de execução que deverá
ser deduzida ao ensejo de eventuais embargos à execução, com
indicação precisa do valor do excesso Recurso provido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169679-66.2020.8.26.0000
7
parte, na parte que dele se conhece.
(Agravo de Instrumento 2147753-29.2020.8.26.0000; Relator
(a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Porto Feliz - Setor de Execuções Fiscais; Data
do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)
Por fim, a condenação em honorários advocatícios,
decorrentes de sucumbência, se impõe por força do imperativo da causalidade, vale
dizer, aquele que indevidamente deu causa à demanda deve suportar a repercussão
financeira de seus custos.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento.
Fixo os honorários recursais em 2% a serem adicionados
aos já fixados.
MÔNICA SERRANO
Relatora